Tribunal: TJSP
Processo: 2263906-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgia e materiais cirúrgicos – Agravante que defende a regularidade da negativa de cobertura fundada em parecer desfavorável de junta médica – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Natureza emergencial da enfermidade caracterizada, em

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgia e materiais cirúrgicos – Agravante que defende a regularidade da negativa de cobertura fundada em parecer desfavorável de junta médica – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Natureza emergencial da enfermidade caracterizada, em cognição sumária, pelos riscos de limitação permanente da função mastigatória e dos movimentos da mandíbula, relatados pelo médico assistente e pelas intensas dores da paciente – Provável ilicitude da instauração da junta médica para deliberar sobre procedimento de emergência, nos termos do art. 3°, I, da Resolução ANS 424/17 – Agravante que pretende a exclusão ou a redução da multa – Descabimento de redução das "astreintes" – Elevado poder econômico da agravante e relevância dos interesses da agravada, que justificam o importe da multa cominatória (R$ 3.000,00 diários), em atenção à função coercitiva do instituto – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.